Tribunal: TJDFT
Processo: 0739207-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGÓCIOS EM TURISMO EIRELI-EPP em face à decisão da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou da competência em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de EDERSON PARAGUASSU BRITO SANTOS. O processo forçado foi ajuizado com lastro em duplicata sacada em desfavor do executado e em decorrência da prestação de serviços de emissão de passagem aérea e cartão de embarque. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo declinou da competência para a comarca de MACAPÁ-AM e sob os fundamentos de que cuida-se de relação jurídica realizada no âmbito das relações de consumo; o Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da defesa do hipossuficiente; em se tratando de relação de consumo a competência teria natureza absoluta, afastando-se a incidência do enunciado 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça; essa corte tem precedente qualificado, de observância obrigatória, e que autoriza o juízo a declinar de ofício da competência quando a ação for ajuizada em desfavor do consumidor e fora de seu domicílio. Nas razões recursais, o agravante sustentou que: a praça de pagamento do título seria Brasília; o foro da praça de pagamento é o competente para o ajuizamento da execução; o negócio jurídico de venda das passagens aéreas e serviços turísticos ocorreu em Brasília; a jurisprudência do STF seria remansosa no sentido de que o protesto em local distinto da praça de pagamento não tem o condão de alterar o foro da propositura da ação e; trata-se de competência territorial, de natureza relativa, que o juízo não pode declinar de ofício, a teor do enunciado 33 do STJ. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agrava e reconhecer a competência da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 51387860. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O art. 6o, VIII, do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá - AP, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. Int.” Conforme se verifica da decisão o juízo declinou da competência sob os fundamentos de que se cuida de relação jurídica realizada no âmbito das relações de consumo; o Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da defesa do hipossuficiente; em se tratando de relação de consumo a competência teria natureza absoluta, afastando-se a incidência do enunciado 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça; essa corte tem precedente qualificado, de observância obrigatória, e que autoriza o juízo a declinar de ofício da competência quando a ação for ajuizada em desfavor do consumidor e fora de seu domicílio. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a argumentar questões relativas à praça de pagamento do título e local da prestação dos serviços, bem como eventual objeção a que o juízo decline de ofício da competência relativa. Contudo, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão, especialmente de que, na hipótese, cuida-se de competência absoluta e da observância obrigatória dos precedentes qualificados dessa corte, todos suficientes para a manutenção da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator